Tribunal: TJMT
Processo: 0010156-53.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010156-53.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 30/04/2008. LEGALIDADE DA COBRANÇA. TEMA 618 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20132133, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão de suposta abusividade na cobrança de tarifa de emissão de boletos em contrato firmado em 27/11/2003.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) em contratos firmados antes de 30/04/2008 é válida à luz da Resolução CMN nº 2.303/96; e (ii) se a sanção administrativa aplicada pelo PROCON encontra fundamento legal diante da análise de conformidade da tarifa com a legislação vigente à época.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 618 e Súmula nº 565), a cobrança da TEC, ou qualquer outra denominação similar, é válida nos contratos celebrados até 30/04/2008, desde que prevista contratualmente.

4. A Resolução CMN nº 3.518/2007, que vedou a cobrança, teve vigência apenas a partir de 30/04/2008, sendo inaplicável aos contratos anteriores.

5. No caso, a tarifa foi contratualmente pactuada e está em conformidade com a regulamentação então vigente, não configurando prática abusiva ou ilegalidade que justifique a sanção administrativa imposta pelo PROCON.

6. O Poder Judiciário possui competência para o controle de legalidade dos atos administrativos, incluindo a análise de seus pressupostos fáticos e jurídicos, sem que isso configure invasão no mérito administrativo..

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "
A cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) em contratos bancários firmados até 30/04/2008 é válida, desde que prevista contratualmente, não havendo fundamento para a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON em tais hipóteses."

Dispositivos relevantes citados:
Resoluções CMN nº 2.303/96 e nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013; Súmula nº 565/STJ.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de a
pelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos Embargos à Execução ajuizados pelo BANCO ITAÚCARD S/A, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20132133 e, ainda, condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I e §4º, III do CPC.

O apelante, em síntese, alega que o juiz singular equivocou-se ao proferir a sentença, ultrapassando os limites da análise de legalidade ao adentrar no mérito administrativo da decisão proferida pelo PROCON/MT no processo administrativo nº 0108-005.814-4.

Defende que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a jurisprudência vigente à época de sua prolação.

Sustenta, ainda, que o entendimento judicial contrário desrespeita a separação dos poderes ao revisar o mérito de um ato administrativo válido.

O apelante cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que somente flagrantes ilegalidades ou erros grosseiros poderiam justificar a intervenção judicial no mérito administrativo, o que, segundo sustenta, não se aplica ao caso dos autos.

Por estas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões (Id. 262222837).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 263372763).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20132133. Argumenta que a sentença extrapolou os limites do controle de legalidade do ato administrativo, invadindo indevidamente o mérito administrativo.

A sentença de primeiro grau, ao julgar procedentes os embargos, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20132133.

Consta nos autos que a multa administrativa foi aplicada em decorrência da conclusão do processo administrativo do PROCON sobre a abusividade da cobrança da tarifa de emissão de boletos, relacionado ao contrato de financiamento firmado entre o embargante/reclamado e o consumidor/reclamante em 27/11/2003 (Id. 262222829 – pág. 11).

O recurso deve ser desprovido.

É consabido que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública em atos discricionários. No entanto, cabe-lhe verificar a legalidade desses atos, incluindo os pressupostos fáticos e jurídicos que o sustentam. Embora a análise do mérito administrativo seja vedada, o controle judicial da conformidade do ato aos ditames legais e constitucionais é legítimo.

No caso concreto, deve-se adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como legal a
imposição de tarifas relativas à abertura de crédito e à emissão de carnê – ainda que sobre outras nomenclaturas –, desde que a cobrança esteja prevista contratualmente e o contrato tenha sido firmado até 30/04/2008, data do término da vigência da Resolução CMN nº. 2.303/96.

Ressalte-se que apenas com o advento da Resolução CMN nº. 3.518/07 passou a ser vedada a imposição desse encargo ao consumidor (Tema 618). Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS.
CPC
, ART. 543-C.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.[...]9. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC
: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. [...].”
(
REsp. n. 1.251.331/RS , relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.13).
(g.n.)

Posteriormente, sobre o assunto, o STJ editou a súmula 565 para estabelecer que
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - CONTRATO BANCÁRIO O CELEBRADO ANTES DE 30.4.2008 - TARIFA EMISSÃO CARNÊ- PACTUAÇÃO VÁLIDA - PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL- RECURSO PROVIDO. 1.[...]9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, Tema 618)
. 2.Recurso provido.”
(N.U 0004531-04.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 29/09/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO PROCON PARA A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA, BEM COMO, A NULIDADE DA MULTA IMPOSTA, TENDO EM VISTA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA EM CONTRATO FIRMADO ANTES DE ABRIL DE 2008. SUBSISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, admitem a aplicação de sanção administrativa (multa) pelo PROCON, no exercício legítimo da função fiscalizatória e punitiva, conforme estabelecido nos arts. 55, § 1º e 56, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90 e arts. 2º, 4º, incisos III e IV, 5º e 18, § 2º, do Decreto Federal n. 2.181/97. 2.
Segundo entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) é válida nos contratos firmados até 30.04.2008 ( REsp 1255573/RS; Súmula n.565/STJ).
3. No caso, o contrato de arrendamento mercantil firmado entre o consumidor e o banco apelante apresenta como data de início o dia 16/02/2006 (Evento 1, INF6, fls. 11/12), restando evidente a validade da pactuação da tarifa em liça. 4. Sentença reformada para anular a multa imposta pelo Procon e, consequentemente, a Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal. Inversão dos ônus de sucumbência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300174-48.2018.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Jun 02 00:00:00 GMT-03:00 2022).”
(TJ-SC - APL: 03001744820188240005, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 02/06/2022, Quarta Câmara de Direito Público) (g.n.)

Dessa forma, conclui-se que nos contratos celebrados até 30/04/2008, término da vigência da Resolução CMN 2.303/96, era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou qualquer outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

Portanto,
a sanção administrativa imposta é indevida, já que o contrato foi pactuado em 2003.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20132133
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025